Tribunal: TJSP
Processo: 1001401-50.2020.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDHU. REVISÃO CONTRATUAL. Ação ajuizada pela mutuária visando rever o valor das prestações mensais cobradas. Sentença de improcedência. Apelo da autora.
1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Reajuste das prestações mensais e do saldo devedor residual pelo IPC/FIPE. Ausência de abusividade. Ausência de comprometimento da renda mensal do mutuário em

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDHU. REVISÃO CONTRATUAL. Ação ajuizada pela mutuária visando rever o valor das prestações mensais cobradas. Sentença de improcedência. Apelo da autora.
1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Reajuste das prestações mensais e do saldo devedor residual pelo IPC/FIPE. Ausência de abusividade. Ausência de comprometimento da renda mensal do mutuário em montante superior ao limite máximo admitido. Contratação de seguro que é obrigatória em financiamentos concedidos no âmbito do SFI. Art. 5o, IV, da Lei no 9.514/97. Venda casada não caracterizada. Valor do prêmio que pode sofrer variação. Credora que não é obrigada a aceitar a renegociação ou prestação diversa da pactuada (art. 313 do CC). Cláusulas contratuais não abusivas e livremente pactuadas. Sentença de improcedência mantida.
3. Recurso desprovido.